Tribunal: STF
Processo: HC 94485
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA.
   LAVAGEM. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DA DEFESA PRELIMINAR DA LEI
   10.409/02. PEDIDO QUE NÃO FOI APRECIADO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE
   DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA.
   ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL QUE NÃO SE
   CONFUNDE COM GRAVIDADE GENÉRICA DO DELITO. DECISÃO MANTIDA.
I -
   Não conhecido o argumento relatiovo à nulidade processual no
   Superior Tribunal de Justiça, é defeso a esta Corte apreciar a
   matéria, sob pena de indevida supressão de instância.
II -
   Acórdão atacado que não desconstituiu expressamente a garantia da
   aplicação da lei penal como fundamento da prisão preventiva.
III
   - Argumentos constantes da decisão de primeiro grau aptos que se
   mostram aptos a manter a segregação cautelar.
IV - HC
   parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem.